Tribunal: TJDFT
Processo: 0736290-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROGRAMA DE MILHAGEM. MUDANÇA DE PLANO. AÇÃO PROMOCIONAL. BONIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA EMPRESA E O SUPOSTO DANO SOFRIDO. CULPA EXCLUSIVA DA
CONSUMIDORA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Adesão da consumidora ao programa de milhagens “Clube Smiles”, em 27.02.2016, e solicitação de “upgrade” de plano, em 29.10.2018 e em 16.6.2019,
por meio de ações promocionais da empresa. Alegações de inobservância da promoção (não concessão do “bônus” de 10 mil milhas anunciado) e de ausência
de informação clara ao consumidor.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
III. Consoante regulamento geral do programa de milhagem “Smiles”, cláusula 4.1.5.1., “(...) os associados que tiverem participado de ações promocionais de
mudança de Plano deverão aguardar o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados da data da mudança de Plano promocional para participarem
de uma nova ação promocional de mudança de plano” (Id 14118461). Igualmente, consta no regulamento da promoção, vigente de 26.4.2018 a 31.7.2019, que
“Terá direito à bonificação no âmbito desta promoção apenas o participante que, no período da promoção, ainda não tenha realizado upgrade de plano do Clube
Smiles nos últimos 365 dias” (Id 14118468).
IV. No ponto, verifica-se que, entre 29.10.2018 e 16.6.2019, datas em que a requerente solicitou a mudança de plano do programa, não havia transcorrido o prazo
mínimo de 365 dias (previstos tanto em contrato como no regulamento) para o “upgrade” com a bonificação da promoção.
V. Ademais, tanto o regulamento geral do programa de milhagens, como os Termos e Condições da promoção vigentes à época da promoção, foram devidamente
acostados aos autos, além de estarem disponíveis no “site” da requerida para acesso pela consumidora a qualquer tempo.
VI. Desse modo, a recorrente deixou de observar as normas regentes da promoção e do programa de milhagens, razão pela qual não há de se falar em falha
na prestação dos serviços da recorrida, ante a culpa exclusiva da consumidora (CDC, art. 14, § 3o, II).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).